Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Caso o consumidor integre o pólo ativo da demanda, ele pode escolher foro diverso do seu domicílio para ajuizar a lide, dentre as hipóteses legalmente admitidas, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em observância da sua hipossuficiência e vulnerabilidade.
2. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial, e portanto relativa. (Súmula 33 do STF).
3. Agravo de instrumento provido.